Tribunal: STF
Processo: HC 72891
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. TENTATIVA. REDUÇÃO DA
PENA. ÍNDICE MÍNIMO. MOTIVAÇÃO: NECESSIDADE.
I - A pena-base foi fixada acima do mínimo legal ao
argumento da existência de maus antecedentes. Não caracteriza bis in
idem o acréscimo da pena em razão da reincidência. Ausência de
nulidade. Precedentes do STF.
II - Alegação procedente de falta de fundamentação quanto
ao índice mínimo adotado pelo juízo monocrático, ao reconhecer a
modalidade tentada. A redução da pena - reconhecida a tentativa -
há de considerar também o disposto no artigo 59 do CP. A
fundamentação é imperiosa. Precedentes do STF.
Ordem parcialmente concedida.